Tribunal: TJDFT
Processo: 0708971-70.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALIADO AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. TESTEMUNHAS. ART. 223, DO CPP. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A densidade, coesão e harmonia dos depoimentos judiciais, analisados em cotejo com os elementos informativos comprovam a autoria e a materialidade em relação ao crimes de roubo majorado (art. 157, §2o inciso II, do Código Penal). 1.1. Assim, diferentemente do que alega o apelante, as provas são suficientes para sustentar um decreto condenatório.
2. O reconhecimento extrajudicial é amplamente aceito como meio de prova, desde que corroborado por outras provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo que as disposições contidas no art. 226, CPP, consistem em meras recomendações e não uma exigência legal. 2.1 Quanto ao ponto, destaca-se, ainda, o depoimento firme e seguro prestado pela vítima em juízo, pois além de confirmar o reconhecimento do acusado (fotográfico e pessoal) como sendo um dos autores do roubo em comento, relatou, com detalhes, a conduta delituosa do agente e suas características físicas pessoais.
3. Ademais, é assente na jurisprudência dessa Corte de Justiça que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção (como é o caso dos autos), devendo ser mantida a condenação do réu pelo crime que lhe fora imputado, não havendo que se falar na absolvição por insuficiência probatória.
4. Recurso conhecido e improvido.